Tribunal: TJDFT
Processo: 0751886-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO DE REMOÇÃO DE MINIPLACAS ORTODÊNTICAS. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AZUL. NÃO RESTOU COMPROVADA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR INTERFERÊNCIA NA ORDEM ESTABELECIDA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva a imposição de prazo ao Distrito Federal para que cumpra a obrigação de remoção de miniplacas ortodônticas, ou em caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado pela iniciativa privada, as expensas do Distrito Federal, ora Recorrido. Afinal, a sentença julgou improcedente o pedido formulado pelo Requerente.
2. O Recorrente alega que a realização do procedimento em questão é urgente, pois o tratamento ortodôntico ao qual se submeteu junto à rede pública de saúde está finalizado. Contudo, o aparelho somente pode ser removido após a retirada das miniplacas ortodônticas, mas não há sequer perspectiva de quando o procedimento lhe será disponibilizado. Afinal, é frequente que pacientes do SUS no Distrito Federal aguardem indefinidamente sem qualquer perspectiva de efetivo atendimento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, nos termos da decisão de Id 55672984, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões, no Id 55635519, nas quais o Distrito Federal defende a manutenção da sentença, pois o procedimento pretendido pelo Recorrente deverá atender aos critérios oficias de regulação. A Douta Promotoria de Justiça posiciona-se pelo conhecimento e provimento do recurso, fixando-se prazo para o oferecimento do procedimento, nos termos da manifestação de Id 55929695.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Distrito Federal, nas hipóteses em que reconhece o seu dever de oferecer ao cidadão determinado procedimento médico, ou médico-odontológico.
5. É bem verdade que o Recorrente tem direito à saúde garantido na esfera constitucional, vez que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Por seu lado, nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, considera-se excessiva a espera do paciente para atendimento no SUS por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. Contudo, é necessário levar em conta também a existência de critérios clínicos estabelecidos pela central de regulação e a complexidade do quadro do paciente, o que deve ser aferido caso a caso, de modo a concluir pela necessidade de interferência judicial na ordem da “fila” já estabelecida pela central de regulação.
6. No caso em pareço, não obstante a solicitação do Recorrente, datada 27/09/2022, já decorrido o prazo superior a 180 dias previsto no Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça, mas não há nos autos elementos que permitam aferir a necessidade de modificação da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, vez que o pedido do Recorrente recebeu a classificação de risco azul –atendimento eletivo – inexistindo ainda sintomas severos aos quais ele esteja submetido enquanto aguarda a realização do procedimento. Não se ignora o desconforto do Recorrente na espera pela realização do procedimento almejado, mas o quadro geral de saúde dele e o tipo de intervenção odontológica pretendida, nos termos do relatório médico-odontológico, não autorizam a interferência judicial para modificar a sua posição na lista do sistema geral de regulação da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Afinal, a intervenção do Poder Judiciário no oferecimento do serviço público de saúde somente ocorre em hipóteses excepcionais, inexistindo motivo para alterar a ordem de prioridade estabelecida pela Secretaria de Saúde no caso em apreço.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o Recorrente a arcar com honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, cuja exigibilidade resta suspensa na forma prevista pelo art. 98,§ 3o, do C.P.C, em razão da concessão da gratuidade de justiça ao Recorrente. Sem condenação em custas, tendo em vista o Recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.